Tribunal: TJMT
Processo: 1000512-84.2018.8.11.0023
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000512-84.2018.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ITAMAR CARVALHO COSTA - CPF: 366.541.911-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA OU DE ANUÊNCIA FORMAL DO CONSUMIDOR. PROVA UNILATERAL INSUFICIENTE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença da 2a Vara de Peixoto de Azevedo/MT, que julgou improcedente pedido de cobrança no valor de R$ 113.503,36, referente a suposta operação de crédito ("BB Crédito Renovação") alegadamente contratada por Itamar Carvalho Costa. O juízo de origem entendeu que não houve comprovação da contratação e condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a documentação apresentada pelo banco – notadamente extrato de conta e registros de sistema interno – possui força probante suficiente para demonstrar a existência de contrato bancário válido e justificar a cobrança do valor pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O documento central intitulado “Instrumento de Crédito e Extrato” não contém assinatura do consumidor, tampouco qualquer forma de autenticação eletrônica, como certificação digital, senha ou biometria.

Os registros internos de movimentação (“logs”) apresentados pela instituição financeira são unilaterais, sem comprovação de ciência ou anuência do consumidor, e não suprem a ausência de contrato formalmente validado.

A mera liberação de valores na conta do consumidor não é suficiente para comprovar a existência de contratação válida e consciente, nos moldes exigidos pelas normas de proteção ao consumidor e pela jurisprudência consolidada.

A aceitação de documentos unilaterais e apócrifos como prova da relação jurídica violaria os princípios da boa-fé, da segurança jurídica e da transparência nas relações de consumo, além do devido processo legal.

O ônus da prova da contratação recai sobre o autor da cobrança, conforme o art. 373, II, do CPC, não sendo possível inverter a sucumbência com base no princípio da causalidade, já que a parte autora foi vencida no mérito.

A sentença observou corretamente os parâmetros legais e jurisprudenciais ao reconhecer que não havia lastro probatório mínimo para a cobrança judicial do suposto débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de assinatura ou de qualquer forma de anuência formal do consumidor torna inviável o reconhecimento de relação jurídica contratual apta a embasar cobrança judicial.

Documentos produzidos unilateralmente por instituição bancária, sem confirmação expressa do cliente, não possuem força probante suficiente para fins de ação de cobrança.

O princípio da causalidade não se aplica quando a parte autora não comprova o fato constitutivo de seu direito e é vencida no mérito da demanda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL
SA
contra sentença proferida pelo juízo da
2a
Vara
d
e Peixoto
d
e Azevedo

- MT
, nos autos da
Ação
Ordinária
d
e Cobrança

ajuizada
em desfavor
de

ITAMAR CARVALHO COSTA
.

A
sentença
recorrida
(ID.
328694383
)
julgou
improcedentes
os pedidos iniciai
s,
condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em
suas razões

(
ID.
328694384
)
,
o
Apelante sustenta que

o
juízo de origem afirma que não há prova da existência do contrato e que os documentos juntados não contêm a assinatura do Apelado, tratando-se de "mera apresentação de prints de sistema interno".

Alega que

a petição inicial foi instruída com o extrato da conta corrente do Apelado, demonstrando o crédito de R$ 31.645,18 em 26/02/2015, valor correspondente ao novo crédito concedido pela operação de renovação. Este extrato prova que o Apelado de fato se beneficiou do contrato.

Afirma que

a
Súmula 247 do STJ estabelece que o contrato de abertura de crédito em
conta-corrente
, quando acompanhado do demonstrativo de
débito, é um documento suficiente para instruir uma ação monitória, ou seja, uma ação que visa cobrar uma dívida comprovada por documento que não seja um título executivo extrajudicial.

Argumenta que

cumpriu seu ônus de demonstrar a existência da dívida e do contrato, incluindo a prova do débito e da assinatura do Apelado.

Aduz que

o
juízo de origem acertou ao rejeitar a preliminar de nulidade da citação por edital
, tendo em vista que
o Apelante exauriu todas as tentativas razoáveis de localização do Apelado, incluindo a pesquisa de novos endereços e a tentativa de citação por Oficial de Justiça.

Assevera que
a
citação por edital é uma medida excepcional, mas, no presente caso, era a única solução possível diante da falta de informações sobre o paradeiro do Apelado.

Expõe que
a

decisão do juízo de primeira instância, que fundamentou sua improcedência na falta de prova da contratação, deve ser reformada, uma vez que a prova documental essencial, contendo a assinatura do Apelado e comprovando a relação jurídica, foi devidamente anexada ao processo.

Destaca
que
,

considerando
que não houve ilicitude cometida por parte desta Casa Bancária, não há que se falar em honorários advocatícios a serem arcados por esse e, sim, por quem deu causa a instauração do processo desnecessário.

Declara que
o
Princípio da Causalidade é taxativo ao determinar que responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja atribuindo-se razão sem ter (pretensão
autoatribuída
), seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter provimento satisfatório e permitido.

Ressalta que
a responsabilidade pela sucumbência em sua integralidade deve ser atribuída a parte apelada, pois esta deu causa a instauração da lide em decorrência de seu inadimplemento, como reza o princípio da causalidade, bem como nos termos do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Assim, requer
a reforma da sentença recorrida,
nos seguintes termos:

(...)
Reformar integralmente a sentença de Id. n. 204129008, a fim de julgar totalmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial;

Condenar o Apelado ao pagamento do valor devido de R$ 113.503,36, acrescido dos juros e correção monetária cabíveis;

Inverter a sucumbência, condenando o Apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, a serem fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação
.

Contrarrazões
apresentadas
em ID.
328694388
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão central submetida à apreciação deste Colegiado consiste em determinar se o conjunto probatório apresentado pelo
A
pelante possui força probante suficiente para demonstrar a existência e os termos da relação jurídica de empréstimo ("BB Crédito Renovação") que embasa a cobrança de R$ 113.503,36
(cento e treze mil quinhentos e três reais e trinta e seis centavos)
.

Ao analisar os autos, constata-se que o documento central apresentado pelo banco
em ID.
328693909, denominado "Instrumento de Crédito e Extrato", não possui a assinatura do consumidor.

O campo destinado à anuência expressa do réu encontra-se em branco, inexistindo qualquer outro mecanismo de autenticação, como assinatura eletrônica, certificação digital, uso de senha pessoal ou biometria.

Os registros de sistema
“logs”
também não suprem essa deficiência, pois apenas indicam a movimentação interna dos funcionários da instituição bancária, sem qualquer comprovação de ciência ou anuência do consumidor.

Tais elementos não podem ser considerados como prova idônea da contratação de uma operação de crédito que, inclusive, envolvia refinanciamento de dívidas anteriores, novo parcelamento e incidência de encargos financeiros específicos.

É certo que, mesmo havendo movimentação financeira e eventual liberação de valores ao cliente, isso, por si só, não prova a existência de um contrato válido.

O simples extrato indicando o crédito de R$ 31
.000,00 (trinta e um mil reais)
não se presta a comprovar que o réu aderiu formalmente às condições
impostas pela instituição financeira. A ausência de um contrato assinado, seja de forma física ou digital, compromete a segurança jurídica da pretensão deduzida.

Aceitar como suficiente esse conjunto probatório unilateral seria admitir que operações bancárias complexas pudessem ser judicialmente exigidas com base apenas em registros internos da própria instituição, sem qualquer manifestação formal de vontade do consumidor.

Tal conclusão violaria não apenas o devido processo legal, como também os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da segurança nas relações de consumo.

Nesse sentido:

APELANTE (S): BANCO C6 CONSIGNADO S.A. APELADO (S): MARTA LUCIA ALQUATI.
EMENTA.
DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. PROVIMENTO NEGADO. I.CASO EM EXAME
1.
Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que declarou a inexistência do débito referente aos contratos de empréstimo consignado, em razão da ausência de comprovação da contratação.

II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o apelante comprovou a regularidade da contratação dos empréstimos consignados, conforme
alegado.

III.RAZÕES DE DECIDIR

3.
O apelante não se desincumbiu do ônus de provar a existência dos contratos, conforme previsão do art. 373, II, do
CPC.

4. A mera alegação de formalização via WhatsApp não é suficiente para comprovação de vontade da contratação.

5.
A ausência de prova da legalidade da contratação e a falta de documentação que comprove a anuência do consumidor resultam na manutenção da
sentença.

IV.DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O ônus da prova da contratação cabe ao réu, e a ausência de comprovação resulta na declaração de inexistência do
débito.
”

Dispositivo relevante citado: Art. 373, II, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1846649/MA; N.U 1028818-87 .2022.8.11.0002;
N. U
1015195-19.2023.8.11 .0002.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10027100820218110050, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 12/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/11/2024)
.
- Destaquei

No mesmo sentido
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO COM ASSINATURA IMPUGNADA PELO REQUERENTE – SEM PEDIDO DE PERÍCIA PELA REQUERIDA – A COMPROVAÇÃO DA VALIDADE DO DOCUMENTO INCUMBE À PARTE QUE O PRODUZIU – TRANSFERÊRNCIA BANCÁRIA DEMONSTRADA POR MEIO DE CAPTURAS DE TELAS SISTÊMICAS (PRINT) – DOCUMENTO PRODUZIDO DE FORMA UNILATERAL E SEM CARÁTER PROBATÓRIO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS INDEVIDOS – SENTENÇA PROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO. 1. No presente caso, o juiz a quo orientou-se nas regras de distribuição do ônus probatório (art. 373 do CPC) para imputar a cada parte àquilo que lhe cabia comprovar e, considerando o fato de que o Requerente ajuizou a presente ação declaratória embasando-se na declaração de falsidade do documento fornecido pela Requerida, incumbia à Requerida comprovar a validade do referido documento ou comprovar por outros meios que o serviço foi contratado, disponibilizado e utilizado pelo Requerente; contudo, o único documento utilizado pela parte Ré foi a captura de tela de seu sistema interno .

2. É cediço que telas sistêmicas são documentos unilateralmente produzidos e que de per si carecem de valor probatório para comprovar a relação jurídica referente à contratação de prestação de serviços, sendo
assim, resta claro que a Requerida deixou de comprovar a existência de um contrato válido e vigente entre as partes, bem como a validade do débito e das respectivas cobranças no benefício previdenciário do Requerente, nos termos do art. 373, inc. II do CPC/15 c/c o
art.
6o, inc. VIII do CDC.

3. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva, sem importar em enriquecimento ilícito; razão pela qual o valor arbitrado se mostra adequado, razoável e justo à luz do caso
concreto.

4. “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1658793 MS 2020/0027897-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/06/2020), cujo termo inicial é a data do último desconto.

5.
Recurso desprovido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10286773120238110003, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 25/09/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2024)
.
– Destaquei

Quanto
ao pleito de inversão do ônus sucumbenciais com base no princípio da causalidade, observa-se que este incide
quando a parte, embora não tenha sido derrotada no mérito estrito, deu causa à instauração do processo por conduta indevida.

No caso em tela, contudo, o banco foivencido no mérito. A ação foi julgada improcedente porque o
A
utor não provou que o
R
éu lhe devia nos termos alegados.

Se não há prova da existência válida e eficaz do contrato nos moldes cobrados, não há como imputar ao réu a "causa" da demanda por inadimplemento.

A causa da improcedência foi a desídia do autor em instruir a inicial com documento hábil. Portanto, deve prevalecer a regra da sucumbência
, disposta no
art. 85,
caput
, do CPC, devendo o autor arcar com as despesas processuais e honorários.

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

Deste modo, a
decisão recorrida aplicou corretamente o direito à espécie ao reconhecer que documentos unilaterais e apócrifos não possuem força probante para lastrear a condenação em ação de cobrança, respeitando os ditames do Código de Defesa do Consumidor e do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão do desprovimento do recurso, e com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública

para 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026